Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736384-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGADO: COBRAFIX COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 61211685) opostos em face de acórdão (ID 60469146), proferido pela 2a Turma Cível, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de urgência. O acórdão em questão, de ID 60469146, foi proferido em 19/06/2024, e dela o réu opôs os presentes embargos de declaração. Tendo em vista que sua publicação no DJE ocorreu em 21/06/2024 (ID 60569452), o prazo recursal se findou em 28/06/2024, ou seja, 5 (cinco) dias úteis após a publicação. Destarte, o recurso (ID 61211685) aparenta ser intempestivo, pois interposto em 05/07/2024. Portanto, intime-se o embargante para se manifestar acerca de eventual intempestividade, nos termos dos artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital